Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737017-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DIRCE APARECIDA BORGES DE MELO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que possa haver penhora nos vencimentos da parte executada, bem como a renovação das diligências de SISBAJUD, na modalidade teimosinha, RENAJUD e outras medidas constritivas. Transcrevo a decisão agravada: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Quanto às pesquisas nos sistemas SisbaJud e Renajud, já foram realizadas com resultado infrutífero, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Acrescento que a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Por fim, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. \BCom relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC.\b 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora dos rendimentos da ré formulado pelo exequente na petição de ID 139679973. O processo retornará ao arquivo intermediário nos termos da certidão ID 65473637”. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a) . Pleiteia a reforma da decisão para deferida a renovação das diligências: (a) Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada pelo período de 30 (trinta) dias – Sisbajud Teimosinha; (b) Busca e penhora de bens imóveis via RENAJUD; (c) Busca e juntada aos autos de informações acerca de bens e valores declarados à Receita Federal nos últimos 3 (três) anos via INFOJUD; (d) Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”; bem como, cumulativamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 20% (vinte por cento) dos rendimentos da parte agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. Preparo (ID 40865282 e 40865278). É o relatório. Decido. Após a vigência do NCPC a impenhorabilidade dos salários deixou de ser absoluta e tornou-se relativa, visando-se ao equilíbrio entre os princípios da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, em relação a este último pela preservação dos meios mínimos de subsistência. A mais recente interpretação do art. 833, IV c/c §2o do CPC indica a relativização da penhora. Cito precedente: RIO BRANCO AQUISIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA versus WALDEMAR RHINOW AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem asseverou que restou comprovado que o bloqueio da aposentadoria comprometeria o sustento e a dignidade da parte executada. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1805165/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021) In casu, vislumbra-se que a parte executada é servidora pública e possui renda líquida, após os descontos obrigatórios, de R$ 11.953,01 muito acima da média brasileira (ID 40865283). Para se determinar a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. Verifica-se que a renda da parte executada é apta a quitar o débito sem atingir o mínimo existencial, qual seja, razão pela qual entendo que a penhora de 20% do valor líquido após os descontos obrigatórios preserva a possibilidade de subsistência do devedor, sem contudo tornar-se imune à responsabilidade patrimonial. Lado outro, o pedido de outras diligências não merece acolhida, haja vista a ausência de comprovação da alteração patrimonial da parte executada, bem como o atendimento à satisfação do crédito com a penhora salarial. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, para deferir a penhora sobre 20% (vinte por cento) do valor líquido após os descontos obrigatórios, da parte agravada, por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publiquem-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de novembro de 2022